Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0746371-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DJULLYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Djullyan Rodrigues do Nascimento agravou da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou avaliação pela equipe médica do presídio com a qual pretendia subsidiar pedido de prisão domiciliar humanitária. Ele cumpre uma pena de dezessete anos e doze dias de reclusão, no regime semiaberto, e, sendo asmático, o SIAPEN não o enquadrou na categoria dos vulneráveis, que necessitam atendimento médico diferenciado. O relatório apresentou apenas generalidades e superficialidades das suas condições clínicas, cerceando-lhe a defesa e o submetendo a risco de comprometimento à saúde, à vida e tolhendo a sua iniciativa probatória, uma vez que, na sua condição de presidiário sub tutela, caberia à administração do presídio informar de forma circunstanciada sobre as condições de saúde dos custodiados do Estado. Pediu antecipação da tutela recursal para oficiar ao presídio requisitando o relatório médico com respostas aos quesitos apresentados. No mérito, provimento do agravo. A tutela antecipada foi deferida (ID 20788479), considerando o risco evidente de contaminação pelo coronavírus, determinando-se a remessa de relatório de saúde atualizado. O presídio atendeu à requisição e enviou o documento com resposta a todos os quesitos da Defesa (IDs 21334485 e 21339572). Como o requerimento foi apenas para esclarecer o quadro clínico do preso, para subsidiar pedido subsequente de prisão domiciliar humanitária, a pretensão atendida plenamente com a antecipação de tutela. A Defensoria Pública foi intimada para dizer sobre o interesses no prosseguimento do feito, vindo a petição de ID 22089697 afirmando não haver mais interesse no julgamento do mérito. Assim, diante da manifestação expressa da Defesa do sentenciado, extingue-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator